Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-88.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005917-88.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CLEUZIANA DIAS PRUDENTE - CPF: 046.525.201-07 (APELADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005917-88.2023.8.11.0003

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO DE PARCELA. MORA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão por ela ajuizada, em razão da quitação da parcela nº 20 do contrato de financiamento, objeto da ação, conforme decisão judicial proferida em outro processo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão do veículo foi legítima, considerado a quitação da parcela 20 em outro processo judicial e a alegação de ausência de mora nas parcelas subsequentes.

III. Razões de decidir

3.

A quitação da parcela n.º 20 afasta a caracterização da mora e, por conseguinte, a possibilidade de busca e apreensão do veículo.

4.

A notificação extrajudicial enviada pelo banco em 22 de agosto de 2023, após o ajuizamento da ação, não supre a falta de constituição da mora, sendo certo que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a mora em relação às parcelas posteriores à n.º 20.

5.

A busca e apreensão do veículo, medida drástica que priva o devedor da posse de bem essencial, somente se justifica em situações excepcionais, quando devidamente comprovada a mora e o inadimplemento das obrigações contratuais.

6.

No caso em tela, o banco não demonstrou de forma inequívoca a inadimplência, ônus que lhe incumbia.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 72; TJ-MT 10259155620208110000 MT, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2021; TJ-PR - AI: 17044385 PR 1704438-5, Rel. Juíza Cristiane Santos Leite, j. 05.12.2017; TJ-SP - AI: 20320062620238260000 BAURU, Rel. Pedro Baccarat, j. 22.06.2023; TJ-RS - AC: 50003542620218210039 RS, Rel. Miriam A. Fernandes, j. 24.03.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005917-88.2023.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CLEUZIANA DIAS PRUDENTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
: Ação de Busca e Apreensão.

Sentença
(Id. 247545693): julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Banco Bradesco na petição inicial, revogou a liminar de busca e apreensão que foi concedida anteriormente.

Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Ainda, homologou o pedido de desistência da reconvenção apresentado pela ré, bem como a condenou ao pagamento das custas e taxas judiciárias, contudo, observado aquelas já recolhidas nos autos.

Apelação
(Id. 247545697): O banco alega que a decisão judicial em outro processo (nº 1022251-37.2022.8.11.0003), que considerou quitada a parcela n.º 20 do contrato, não afeta a questão da mora em relação às parcelas n.º 24 e seguintes. Sustenta que a ré continua em mora em relação a essas parcelas, o que justificaria a busca e apreensão do veículo.

Aduz que a notificação enviada à ré em 22 de agosto de 2023, referente às parcelas 20 e seguintes, é válida e suficiente para comprovar a mora.

Destaca que a cláusula resolutória existente no contrato permite o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência. Assim, a falta de pagamento das parcelas justificaria o vencimento antecipado de todo o débito e a consequente busca e apreensão do veículo.

Afirma que a devedora não pode purgar a mora apenas com o pagamento das parcelas vencidas, mas deve pagar à integralidade da dívida, incluso as parcelas vincendas, conforme a legislação vigente.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença a fim de que seja comprovada a caracterização da mora da parte apelada.

Contrarrazões
(Id. 247545701): Reitera que a parcela n.º 20 do contrato foi declarada quitada por decisão judicial transitada em julgado, o que afasta a mora e a possibilidade de busca e apreensão do veículo.

Alega que a notificação extrajudicial enviada pelo banco é inválida, pois foi realizada após o ajuizamento da ação e não observou os requisitos legais.

Sustenta que o banco não possibilitou a purgação da mora, pois se recusou a receber o pagamento das parcelas em atraso.

Alega que o banco não comprovou a mora em relação às parcelas posteriores à n.º 20. Por fim, argumenta que a busca e apreensão do veículo lhe causou danos morais.

Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005917-88.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move CLEUZIANA DIAS PRUDENTE, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, sob o fundamento de que a parcela nº 20 do contrato de financiamento, objeto da ação, foi declarada quitada por decisão judicial proferida em outro processo (nº 1022251-37.2022.8.11.0003).

A controvérsia está em saber se a busca e apreensão do veículo foi legítima e se o Banco Bradesco tinha o direito de retomá-lo, considerado a quitação da parcela 20 em outro processo judicial e a alegação de ausência de mora nas parcelas subsequentes.

O objeto do processo é a apreensão de um veículo Hyundai HB20X Hatch Flex, ano 2013/2014, em razão do não pagamento de parcelas de um contrato de financiamento.

Pois bem.

A decisão judicial proferida nos autos do processo n.º 1022251-37.2022.8.11.0003, que considerou quitada a parcela n.º 20 do contrato de financiamento, produziu efeitos em relação à presente ação de busca e apreensão.

Com efeito, a quitação da parcela nº 20 afasta a caracterização da mora e, por conseguinte, a possibilidade de busca e apreensão do veículo.

Ademais, a notificação extrajudicial enviada pelo banco em 22 de agosto de 2023, após o ajuizamento da ação, não supre a falta de constituição da mora, sendo certo que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a mora em relação às parcelas posteriores à nº 20.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

SÚMULA Nº 72

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA –
PARCELA QUITADA – MORA NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Considerando que a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora. (TJ-MT 10259155620208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE À PARCELA JÁ PAGA. MORA NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - AI - 1704438-5 - Piraquara - Rel.: Juíza Cristiane Santos Leite - Unânime - J. 05.12.2017) (TJ-PR - AI: 17044385 PR 1704438-5 (Acórdão), Relator: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 05/12/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2172 18/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO AGRAVANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA PAGA DO FINANCIAMENTO. IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20320062620238260000 BAURU, RELATOR: PEDRO BACCARAT, DATA DE JULGAMENTO: 22/06/2023, 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 22/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO RELATIVA A PARCELA PAGA. INVALIDADE.
EXTINÇÃO DA AÇÃO.
EM TENDO HAVIDO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA QUE JÁ SE ENCONTRAVA ADIMPLIDA POR OCASIÃO DO AJUIZAMENTO DO FEITO, RESTOU (ARAM) DESATENDIDO (S|) REQUISITO (S) LEGAL (AIS) ATINENTE (S) À EFETIVA CARACTERIZAÇÃO DA MORA, ESTANDO AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
(ART. 485, INC. IV, DO CPC/2015), IMPONDO-SE A EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50003542620218210039 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 24/03/2022, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

A busca e apreensão do veículo, medida drástica que priva o devedor da posse de bem essencial, somente se justifica em situações excepcionais, quando devidamente comprovada a mora e o inadimplemento das obrigações contratuais.

No caso em tela, o banco não demonstrou de forma inequívoca a inadimplência da apelada, ônus que lhe incumbia.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Majoram-se os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024